Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-93.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007178-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANDERSON SERAPHIM - CPF: 174.679.501-87 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie em que a demandada não logrou êxito em demonstrar, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), que reteve de forma devida o veículo da parte demandante, em razão de contrato verbal de quitação de dívida, é caso de manter a sentença condenatória que reconheceu o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007178-93.2020.8.11.0003

APELANTE: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

APELADO: ANDERSON SERAPHIM

Proc. Referência
: Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais em Decorrência de Apropriação Indébita de Bem Móvel n. 1007178-93.2020.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

AÇÃO
: Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais em Decorrência de Apropriação Indébita ajuizada por Anderson Seraphim em desfavor de Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento por dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação.

Considerado a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais em 50% para cada parte, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos advogados das partes.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porque o caminhão não estava retido no pátio da empresa, que o próprio apelado, de forma livre e espontânea, entregou o veículo com as chaves e documentos para pagamento parcial do seu débito. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id. 143963268.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022